Tribunal: TJES
Processo: 5011597-76.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Regime de Bens Entre os Cônjuges; Dissolução
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011597-76.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ ORLANDO CALENZANI MARIANO

AGRAVADO: ROMULA DANIELA CAVALINI MARIANO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento (id. 6177356), com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LUIZ ORLANDO CALENZANI MARIANO
, no qual pretende ver modificada a r. decisão
a quo
(ID n. 30541148 do processo originário) que, nos autos do pedido de tutela cautelar antecedente, distribuído sob o n.
5004994-48.2023.8.08.0012,
ajuizado pela agravada em desfavor do agravante, deferiu o requerimento formulado pela autora para que possa permanecer no imóvel que servia de residência ao casal na pendência do processo principal que terá por objeto a extinção do vínculo conjugal e a partilha de bens.

Decisão proferida no ID 6201409, deferindo o pedido de liminar do agravante.

Agravo Interno interposto por
RÔMULA DANIELLA CAVALINI
no ID 6283741, e pedido de reconsideração no ID 6292693.

Decisão proferida no ID 6320969, indeferindo o pedido de reconsideração.

Contrarrazões apresentadas por
RÔMULA DANIELLA CAVALINI,
no ID 6446078, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Ausentes as contrarrazões de
LUIZ ORLANDO CALENZANI MARIANO
quanto ao agravo interno, apesar da devida intimação.

Petitório de
RÔMULA DANIELA CAVALINI MARIANO
no ID 6504170, requerendo prorrogação do prazo para desocupação do imóvel.

Resposta de
LUIZ ORLANDO CALENZANI MARIANO
no 6624437, requerendo a fixação de multa diária em desfavor da Autora/Agravada para a hipótese de descumprimento da decisão judicial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO CONDUTOR

Eminente Presidente, situações adversas que foram colocadas em sustentação oral, entendo que a competência não é nossa e sim do juízo de Primeiro Grau, sendo discutidas com os juízes que acompanham o processo. Segue o voto.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento (id. 6177356), com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LUIZ ORLANDO CALENZANI MARIANO
, no qual pretende ver modificada a r. decisão
a quo
(ID n. 30541148 do processo originário) que, nos autos do pedido de tutela cautelar antecedente, distribuído sob o n.
5004994-48.2023.8.08.0012,
ajuizado pela agravada em desfavor do agravante, deferiu o requerimento formulado pela autora para que possa permanecer no imóvel que servia de residência ao casal na pendência do processo principal que terá por objeto a extinção do vínculo conjugal e a partilha de bens.

Inconformado, aduz o agravante, em síntese, que se casou com a agravada em regime de separação total de bens, conforme certidão de casamento e pacto antenupcial de ID. 6177362 e 6177366, respectivamente. Alega que não possuem filhos em comum e que o imóvel em questão foi adquirido com recursos exclusivos do agravante, em nome exclusivamente dele, conforme faz prova com escritura de compra e venda colacionada aos autos (ID 6177371).

Aduz, ainda, que a agravada agiu de má-fé, levando a erro o juízo de piso, ao colacionar aos autos um documento particular de compra e venda, preparatório da compra e venda do imóvel, em que, por equívoco, constava a agravada como adquirente do bem.

Sustenta, por fim, que houve cerceamento de sua defesa, uma vez que a tutela antecipatória foi deferida antes que pudesse se manifestar nos autos.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas, adiantando que

entendo pelo provimento do recurso.

Conforme observado anteriormente, compulsando os autos, pude constatar que agravante e agravada realmente se casaram em regime de separação total de bens, não possuem filhos em comum e o imóvel objeto da disputa, conforme o registro do título, é de propriedade exclusiva do recorrente, conforme faz prova escritura pública de compra e venda (id. 6177371).

Por outro lado, o casal é coproprietário de uma confortável residência, totalmente mobiliada, na cidade de Alfredo Chaves, conforme registro de imóvel de ID. 6177369 e fotografias colacionadas com a petição inicial.

Dos áudios juntados aos autos (ID. 6179048; 6179050; 6179051 e 6179051) extrai-se que o recorrente chegou a indagar a recorrida por quanto tempo ela ainda precisava ficar no imóvel de propriedade exclusiva do agravante e sugeriu que a mesma fosse morar na casa de Alfredo Chaves, de copropriedade do casal, cidade onde reside a família da agravada, ou mesmo que alugasse referido imóvel para custear sua moradia no local em que quisesse. A agravada, contudo, respondeu apenas que não queria retornar para Alfredo Chaves.

Outrossim, nesta análise prévia, típica do recurso de Agravo, constato também que a recorrida, aparentemente, tentou alterar a verdade dos fatos. Nesse sentido, verifico que o juízo de piso proferiu uma decisão no dia 23-06-2023 (ID 26971549) determinando que a autora, ora agravada, demonstrasse a titularidade do imóvel no qual pretende permanecer, apresentando qualquer documento que demonstrasse a propriedade do bem.

Ato contínuo, a agravada colacionou um “contrato de compra e venda” datado de 01-04-2011, mas que teve o reconhecimento de firma dos signatários realizado apenas no dia 05-07-2023 (id. 28439844). No referido contrato, preparatório para a realização definitiva do negócio, a agravada consta como adquirente do imóvel, juntamente com o agravante.

Contudo, como já dito, na escritura pública de compra e venda do imóvel, documento lavrado perante o oficial de registro e que goza de fé pública, consta que
o imóvel foi adquirido exclusivamente pelo agravante, casado em regime de separação total de bens com a agravada
.

De outro lado, em que pese a agravada tenha trazido aos autos alegações relevantes, no sentido de que, durante o longo casamento entre as partes, teria se tornado dependente economicamente em relação ao agravante, e ainda sofreria, atualmente, de problemas psiquiátricos, necessitando de tratamento medicamentoso,
não juntou neste recurso provas nesse sentido
, de maneira que tais questões devem ser analisadas com maior profundidade pelo juiz de primeira instância.

Cito jurisprudência dos Tribunais com orientação de que, na hipótese de casamento com separação total de bens, de regra,
não há direito de um ex-cônjuge de permanecer no imóvel de propriedade exclusiva do outro ex-cônjuge
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL OCUPADO POR EX-CÔNJUGE APÓS O DIVÓRCIO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ESBULHO CARACTERIZADO. REFORMA DA SENTENÇA. O imóvel foi adquirido pelo autor no ano de 1998 quando este vivia em união estável com terceira pessoa. Inclusive essa união foi reconhecida judicialmente, sendo realizada a partilha de bens e cabendo ao autor o imóvel objeto deste litígio. Vedada a exceção de domínio em ações possessórias (art. 557 do CPC e 1210 do CC). As alegações da ré de que seria coproprietária do imóvel, pois teria vivido em união estável com o autor em período anterior ao casamento, são questões que demandam dilação probatória e que não podem ser discutidas nesta ação possessória.
É certo que as partes detinham a composse do imóvel que servia de moradia enquanto perdurou a relação conjugal. Com a separação de corpos, o autor deixou o lar conjugal, mas conservou a posse indireta do bem. A ré ficou na posse direta do imóvel em verdadeiro comodato tácito.
Na medida em que o autor notificou extrajudicialmente a ré para desocupar o imóvel, tendo transcorrido o prazo sem atendimento, a partir deste momento, ficou caracterizado o esbulho a ensejar a pretendida reintegração de posse
. Direito real de habitação que não possui amparo legal na hipótese dos autos, somente sendo conferido ao cônjuge ou companheiro supérstite, ou seja, quando há o óbito do parceiro, não se estendendo às hipóteses de separação, divórcio ou dissolução de união estável. Consequentemente, deve a ré indenizar o autor pela ocupação exclusiva do imóvel, sendo que o termo inicial de exigibilidade do aluguel deve coincidir com a data de efetiva oposição à ocupação exclusiva, que na hipótese, é a data da caracterização do esbulho, ou seja, 21/11/2014.
Valor do aluguel que deverá ser apurado através de prova pericial em sede de liquidação de sentença. Sentença que se reforma para reintegrar o autor na posse do imóvel e reconhecer o direito ao recebimento de aluguéis durante período de ocupação irregular da ré. PROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00069322320158190212, Relator: Des(a). PETERSON BARROSO SIMÃO, Data de Julgamento: 30/09/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/10/2020)

Apelação Cível. Ação de reintegração de posse. Apelo da ré. Ex-esposa que pretende ser mantida na posse do imóvel em que continua residindo com o ex-cônjuge, apesar de notificada extrajudicialmente para deixar o imóvel, bem particular, eis que adquirido somente pelo autor, anteriormente ao casamento. Em reconvenção, requer ainda seja o réu condenado a pagar 50% do valor do financiamento quitado durante o casamento.
Pretensão de manutenção na posse com base em alegação de união estável anterior ao casamento que não se sustenta
.
Inexistência de sentença declaratória em ação própria. Ré que foi revel no processo de divórcio. Pedido de reconvenção de natureza genérica, sem especificar o quantum debeatur. Ofensa ao art. 334, caput e §2° do CPC. Eventual sobrepartilha na forma do art. 669, I, do CPC, que deve ser manejada pela via própria. Precedentes. Sentença mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RS - APL: 0319418-47.2017.8.19.0001 - Relator: Des(a). JDS MARIA AGLAE TEDESCO VILARDO, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, - Julgamento: 24/09/2019).

Ratifico que, no caso presente, ao menos pelo que consta até o momento segundo análise perfunctória, não se trata de bem de propriedade comum, mas bem de propriedade exclusiva do agravante. Ademais, o recorrente ofereceu para a recorrida que permanecesse no imóvel de propriedade comum (casa de Alfredo Chaves) sem qualquer contrapartida.

Ainda, no petitório de ID 6849542,
o agravante juntou aos autos evidência sobre diversos imóveis registrados no nome da agravada, do seu genitor e dos irmãos.

Por fim, em que pese a agravada a argumentar, no Agravo Interno de ID 6283741, que inexiste no processo de origem pedido do agravante acerca do domínio sobre o imóvel, a questão do direito à manutenção, pela agravada, da posse sobre o imóvel, foi apreciada pelo Juízo
a quo
e chegou a esta segunda instância por meio do presente recurso.

Com isso, liminarmente, o recorrente requereu neste agravo a desocupação do imóvel por parte da agravada, pedido este que foi deferido na Decisão de ID 6201409, determinando o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação. Penso que, ao reconhecer, por ora, a inexistência do direito da agravada de não permanecer no imóvel, por corolário lógico, decorre o direito do agravante quanto à desocupação da outra parte.

Também não existe prova suficiente, neste momento, quanto ao direito a usucapião sobre o imóvel (CC, art. 1.241) em favor da agravada, o que deve ser analisado mais profundamente na instância própria.

CONCLUSÃO

Sendo assim,
CONHEÇO
do recurso interposto por
LUIZ ORLANDO CALENZANI MARIANO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
confirmando a Decisão de ID

6201409, para determinar que a agravada desocupe, no prazo de 05 (cinco) dias, o imóvel correspondente à unidade 201 do Ed. Pessanha, localizado na Av. Edgard Gonçalves, loteamento Residencial Dona Augusta, bairro Campo Grande, Cariacica/ES, devendo se abster de retirar os bens que guarnecem a residência, com exceção de seus bens de uso pessoal, e, (II) caso a agravada passe a residir no imóvel de copropriedade do casal, na cidade de Alfredo Chaves, que se abstenha de se desfazer de todo e qualquer bem que guarnece a residência, até ulterior decisão judicial.

Outrossim,
julgo prejudicado
o Agravo Interno interposto no ID 6283741.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)

Eminentes Desembargadores, na sessão do dia 05/03/2024 pedi vista dos autos após ouvir atentamente o voto da em. Des.ª Relatora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva.

Relembro que o presente feito trata de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ ORLANDO CALENZANI MARIANO em face da decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara de Família de Cariacica, que deferiu o requerimento de ROMULA DANIELA CAVALINI MARIANO, ora agravada, para assegurar-lhe moradia no imóvel que servia de residência ao casal durante o trâmite do processo principal, que tem por objeto a extinção do vínculo conjugal e a partilha de bens (id. 30541148 dos autos originários)

Na origem, a agravada postulou tutela cautelar em caráter antecedente, com fulcro nos artigos 305 e seguintes do Código de Processo Civil, com o objetivo de manter-se no imóvel residencial, alegando, para tanto, que o agravante é detentor de vasto patrimônio, que inclui outros imóveis, enquanto a agravada vive sob sua dependência econômica, sem condições de prover o próprio sustento.

Por meio da Decisão de id. 26971549, o juízo de primeiro grau determinou a intimação da parte autora, ora agravada, para que demonstrasse a titularidade do imóvel.

Em resposta, a agravada apresentou Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda assinado em 1º de abril de 2011, com firma reconhecida em 5 de julho de 2023.

A partir da análise do documento, por ocasião da audiência realizada em 6 de setembro de 2023, o Magistrado responsável pela 4ª Vara de Família de Cariacica deferiu o pedido formulado pela parte ora agravada, por não considerar “
razoável desalojar a requerente do único bem que fazia uso para sua moradia regular
”, ressaltando que a pretensão da tutela provisória “
não é a definição da propriedade, mas apenas a manutenção provisória da posse que teve origem numa relação familiarista
”.

Pois bem. Após a detida análise dos autos, bem como do voto de relatoria e da sustentação oral das ilustres advogadas, rogo vênia para inaugurar divergência. Explico.

Ao que se verifica, a controvérsia gira em torno do alegado direito de permanecer no imóvel que serviu como residência para Luiz Orlando Calenzani Mariano, ora agravante, e Romula Daniela Cavalini Mariano, ora agravada, no período em que ambos eram casados.

Não desconsidero os documentos que comprovam a aquisição do bem imóvel pela parte agravante (id. 6177371), tampouco a certidão que atesta o regime de separação total escolhido pelas partes na ocasião do casamento (id. 6177362).

Entretanto, há que se reconhecer que, mesmo no regime de separação total de bens, é possível ao conjuge que não consta como proprietário provar sua contribuição e, consequentemente, o direito a partilha. Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRESSUPOSTOS RECURSAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. VERIFICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE QUANTO ÀS MATÉRIAS ADMITIDAS NO APELO. INOCORRÊNCIA. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. PACTO PATRIMONIAL.
REGIME DA SEPARAÇÃO CONVENCIONAL DE BENS. INCOMUNICABILIDADE DE BENS. AQUESTOS ADQUIRIDOS NO CURSO DO RELACIONAMENTO CONJUGAL EM NOME DE UM DOS CÔNJUGES. ESFORÇO COMUM
. CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL DO OUTRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇAO ESPECÍFICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO.
PARTILHA PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE
. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. [...]. 7. Não demonstrada a ocorrência de vício de consentimento na celebração do pacto patrimonial ajustado entre as partes para reger a união estável, ou qualquer outra irregularidade apta a macular a validade do correspondente instrumento público,
deve ser mantido o regramento da separação total de bens
e as respectivas regras nele expressamente estabelecidas, constando expressamente que os bens de cada qual, presentes e futuros, não se comunicariam. 8.
Por outro lado, o fato de ter sido ajustado o regime da separação total de bens, por si só, não impede que um dos cônjuges comprove que, malgrado adquirido apenas em nome de um deles, colaborou financeiramente, de maneira relevante, para aquisição do bem, fazendo jus à partilha do correspondente a sua real contribuição, sobretudo, para obstar indevido enriquecimento sem causa do outro cônjuge
, a teor do disposto no art. 884 do Código Civil. Precedentes deste Tribunal. 9. Caberá ao cônjuge interessado a demonstração de que não só o cônjuge proprietário, mas ambos eivaram esforços na formação do acervo requisitado, comprovando robustamente o grau de sua participação, sob pena de indeferimento da partilha. 10. Demonstrando o autor a existência de contribuição financeira na aquisição de parte dos aquestos inventariados e a existência de crédito unicamente decorrente do pagamento de dívida pessoal da ré, somente sobre eles deve incidir a partilha de bens em razão do término da união estável das partes, na proporção correspondente ao desembolso verificado, a fim de impedir enriquecimento sem causa (CC, art. 884). 11. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. No mérito, dado parcial provimento ao recurso.
(TJDF; Rec 07349.61-42.2019.8.07.0016; 173.6325; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Alfeu Machado; Julg. 26/07/2023; Publ. PJe 09/08/2023)

No caso sob análise, a parte agravada alega a copropriedade do imóvel para que, provisoriamente, seja reconhecido o direito a moradia. Tratando-se de argumento que enseja dilação probatória, para fins de partilha, certamente será apurado no decorrer da instrução processual.

Em sede preliminar, coube ao juízo de primeiro grau analisar o pedido de permanência no imóvel até que se resolvesem as questões atinentes ao divórcio, o que fez nos seguintes termos:

Constato que a tese da autora é no sentido de ter direito sobre o imóvel a título de condomínio civil, haja vista já ter figurado como coadquirirente no contrato particular firmado com os alienantes. Não se argumenta, em nenhum momento, direito em comum por decorrência de relações familiares, seja anterior ou concomitante ao casamento. Fato é que embora o alegado direito em comum não tenha suporte no direito de família

a posse da requerente sobre o imóvel decorre da relação familiarista travada entre as partes, haja vista que também residia no imóvel por conta, principalmente de estar casada com o requerido
, incontroversamente também adquirente do imóvel.

Estou seguro de que o motivo substancial da composse sobre o bem reside na relação familiarista e não na relação civil.
O que se pretende pela tutela provisória não é a definição da propriedade mas apenas a manutenção provisória da posse que teve origem numa relação familiarista
.
Assim, é seguro afirmar que a solução que o juízo de família possa dar para o caso deve ser eminentemente provisória, até que se definam as questões que estão sobre o crivo do juízo de família. Embora ainda não tenha sido deduzida a pretensão principal que poderá implicar em pedido de entrega de meação deve se levar em conta que há um patrimônio em comum que
não se mostra razoável desalojar a requerente do único bem que fazia uso para sua moradia regular.
Assim pensando, defiro o requerimento da autora para assegurar-lhe, moradia no imóvel que servia de residência ao casal na pendência do processo principal que terá por objeto a extinção do vínculo conjugal e a partilha de bens.

Nota-se que o pedido foi deferido não em razão da propriedade do imóvel, mas sim em decorrência da relação familiarista, que impõe entre os cônjuges o dever de solidariedade (art. 1.566, III do Código Civil).

Soma-se a isso o fato de que, ao formular o pedido recursal nestes autos, o agravante não aduz se encontrar desabrigado ou em situação de desamparo, o que poderia anunciar o risco de que a decisão proferida pelo juízo
a quo
o sujeitasse à prejuízo excessivo.

Lado outro, considerando o longo período de tempo em que a agravada residiu no imóvel, situado no município de Cariacica, compartilho do entendimento do juízo de primeiro grau e considero desarrazoado impor a desocupação do bem, não obstante a alegada copropriedade de imóvel diverso, haja vista que se encontra situado no município de Alfredo Chaves.

No mais, ressalto que a decisão objurgada se encontra em consonância com o posicionamento de Tribunais Pátrios em casos semelhantes, conforme se infere do seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de separação de
corpus
. Agravo interno. Direito de moradia e dignidade da pessoa humana. Esposa mantida no lar conjugal enquato perdurar o divorcio do casal. Casamento em separação total de bens. Recurso de apelação conhecido, porem improvido. Decisão mantida integralmente à unanimidade.
(TJPA; AI 0005104-21.2014.8.14.0000; Ac. 148614; Segunda Câmara Cível Isolada; Relª Juíza Conv. Ezilda Pastana Mutran; Julg. 13/07/2015; DJPA 16/07/2015; Pág. 137)

Ante o exposto, rogando vênia à em. Des.ª Relatora, inauguro divergência para
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para manter integralmente a decisão ora atacada.

Outrossim, resta prejudicada a análise do Agravo Interno.

É como voto.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:

Senhor Presidente, acompanhou o voto de relatoria

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. DIVÓRCIO. PERMANÊNCIA NO IMÓVEL. PROPRIEDADE DO BEM. PROVA. DIREITO DA EX-CÔNJUGE. SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)

Na hipótese de casamento com separação total de bens, de regra, não há direito de um ex-cônjuge de permanecer no imóvel de propriedade exclusiva do outro ex-cônjuge.

2)
Em que pese a agravada tenha trazido aos autos alegações relevantes, no sentido de que, durante o longo casamento entre as partes, teria se tornado dependente economicamente em relação ao agravante, e ainda sofreria, atualmente, de problemas psiquiátricos, necessitando de tratamento medicamentoso, não juntou neste recurso provas nesse sentido, de maneira que tais questões devem ser analisadas com maior profundidade pelo juiz de primeira instância.

3)

No caso presente, ao menos pelo que consta até o momento segundo análise perfunctória, a ser aprofundada pelo Juízo de piso, não se trata de bem de propriedade comum, mas bem de propriedade exclusiva do agravante. Ademais, o recorrente ofereceu para a recorrida que permanecesse no imóvel de propriedade comum (casa de Alfredo Chaves) sem qualquer contrapartida, até ulterior decisão judicial. Por fim, no petitório de ID 6849542, o agravante juntou aos autos evidência sobre diversos imóveis registrados no nome da agravada, do seu genitor e dos irmãos.

4)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.